Tribunal: CARF
Processo: 11080.730853/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730853/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.458 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
VERGILINO AUGUSTO DE SOUZA SENANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde
que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730853/2019-61
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.458 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730853/2019-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida, em 08/07/2019, a Notificação de
Lançamento de fls. 15 a 18, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do
exercício 2018, ano-calendário 2017, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais):
Imposto
23.584,53
Multa de Ofício (passível de redução)
17.688,39
Juros de Mora (calculados até 31/07/2019)
1.926,85
Total do Crédito Tributário
43.199,77
O lançamento teve origem na constatação de dedução indevida de despesas médicas, no
montante de R$ 111.102,67, conforme demonstrativo abaixo:
Nome/Nome Empresarial
Valor glosado
Motivo
Luiz Antônio Ribeiro Alves Jr.
103.752,67
Falta de previsão legal (cuidador de idosos)
Renata Soares Jeremias
7.350,00
Falta de comprovação
Cientificado do lançamento em 19/07/2019 (aviso de recebimento de fls. 72), o
Interessado protocolou, em 16/08/2019, a impugnação de fls. 04 a 06, juntamente com a
documentação de fls. 07 a 71, alegando, em síntese, que:
a) a glosa do valor de R$ 103.752,67 é indevida, pois todos os atos promovidos pela
empresa prestadora do serviço são acompanhados por médico profissional, conforme
laudo anexo;
b) atualmente, existe projeto de lei para incluir como dedução da base de cálculo do
imposto de renda as despesas com cuidadores de idosos, sejam em residências coletivas
ou particulares;
c) é portador de moléstia grave há mais de 9 anos, conforme laudos médicos, logo faz
jus à isenção prevista no art. 6o da Lei no 7.713, de 1988;
d) acerca da glosa do valor de R$ 7.350,00, não lhe foram solicitados os respectivos
comprovantes, os quais está juntando.
Diante do exposto, requer o acolhimento de sua impugnação.
Os autos foram encaminhados a DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este Julgador.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. GASTOS COM CUIDADOR
DE IDOSO.
Acórdão desprovido de ementa, conforme determinação contida no art. 2o da Portaria
RFB no 2.724, de 27/09/2017 (Diário Oficial da União de 29/09/2017)
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.458 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730853/2019-61

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 24/01/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis
b) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser conhecida.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.458 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730853/2019-61

Acerca da dedução de despesas médicas da base de cálculo do imposto de
renda, confira-se o disposto no art. 8o, § 2o, inciso II, da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, abaixo reproduzido:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
(...).
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Pelo exposto acima, verifica-se que não há previsão legal para dedutibilidade de
pagamento feito a cuidadores de idosos. O próprio Contribuinte reconhece isso, ao
afirmar que existe projeto de lei nesse sentido.
Verificando as notas fiscais anexadas às fls. 56 a 71, emitidas por Luiz Antônio
Ribeiro Alves Júnior, CNPJ 17.126.559/0001-65, constata-se que se referem a
pagamento de serviços de cuidadores, razão pela qual não servem como comprovantes
de despesas médicas passíveis de dedução da base de cálculo do imposto de renda.
Não restando comprovado que a quantia de R$ 103.752,67 foi paga a
profissionais, exames ou instituições hospitalares mencionados no dispositivo legal
acima transcrito, deve ser mantida a glosa efetuada.
Em relação às despesas pagas à profissional Renata Soares Jeremias, no valor
de R$ 7.350,00, glosadas por falta de comprovação, o Contribuinte apresentou os
recibos de fls. 25 a 31, relativos a sessões de fisioterapia, que totalizam aquele valor.
Tais documentos preenchem os requisitos legais.
O Impugnante alega, ainda, que é portador de moléstia grave e que, por isso,
faria jus à isenção prevista no art. 6o da Lei no 7.713, de 1998.
Nos termos do disposto no art. 6°, incisos XIV e XXI, da Lei n° 7.713, de 1988,
com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 11.052, de 2004, c/c o art. 30 da Lei n°
9.250, de 1995, abaixo reproduzidos, a isenção dos rendimentos de aposentadoria
recebidos por portador de moléstia grave, a partir de 01/01/1996, depende da
comprovação dos seguintes requisitos, cumulativamente; comprovação da doença por
intermédio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, e que os rendimentos estejam relacionados à
aposentadoria, reforma ou pensão, sendo que o benefício em questão retroage à data
em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial oficial.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.458 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730853/2019-61

Lei n° 7.713, de 1988
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
[...]
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)” (destaquei)
Lei no 9.250, de 1995
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle. [...]”
No presente caso, o Contribuinte sequer juntou laudo médico com os requisitos
previstos na norma, razão pela qual não restou comprovada sua condição de portador
de moléstia grave.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.458 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730853/2019-61

Fl. 118
DF CARF MF
Original